Tribunal: TJBA
Processo: 8003377-21.2022.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003377-21.2022.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

APELADO: AUREA ANDRADE BITTENCOURT NOGUEIRA

Advogado(s)
:
RODRIGO DA GUARDA SIMOES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – DIALETICIDADE RECURSAL VERIFICADA - DEBATE A RESPEITO DO AUMENTO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO DE AUTOGESTÃO – PEDIDO DE APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DA ANS PREVISTOS PARA OS PLANOS INDIVIDUAIS – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – SITUAÇÃO QUE PODERIA TRAZER A RECORRIDA O “
MELHOR DOS MUNDOS
” COM BENEFICIAMENTO DAS CARACTERÍSTICAS QUE LHE APROUVESSE EM CADA ESPÉCIE DE CONTRATO – ENTENDIMENTO DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA – APELO PROVIDO

1. A discussão nos autos gira em torno dos percentuais de aumento anual realizado no plano de saúde de autogestão CASSI, requerendo sejam aplicados os aumentos estabelecidos pela ANS para os planos individuais.

2. Ao contrário do que sustenta a parte acionante o recurso atende aos preceitos da dialeticidade, merecendo conhecimento e julgamento, porque atacam o quanto decidido na sentença com força nos argumentos anteriormente despendidos.

3. Cumpre lembrar que a CASSI se enquadra como entidade de autogestão, razão pela qual devem ser afastadas as regras de defesa do consumidor conforme súmula 608, do STJ que, reformulando o verbete 469 estabeleceu que “
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.
”.

4. O STJ, por outro lado, tem entendimento firmado que não se aplicam aos planos coletivos os aumentos previstos para os planos individuais.

5. O que se nota dos autos é que os aumentos praticados estão previstos no contrato e autorizados pela ANS, não havendo prova de que as avaliações que justificaram os aumentos estivessem contrárias a real situação da acionada para a sua própria manutenção com atendimento a todos os “segurados”
.

6.
Apelo provido com majoração dos honorários advocatícios
para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa,
na forma d
o
§
11º, do art. 85, do CPC,
cuja cobrança resta sobrestada por ser a apelante credora da assistência judiciária gratuita.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003377-21.2022.8.05.0141
, em que figuram como apelante CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL e como apelada AUREA ANDRADE BITTENCOURT NOGUEIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .